Tribunal: STF
Processo: HC 183449
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 566.869, in verbis: 
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de W M F contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 0000104-13.2017.826.0352.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 288, caput, do Código Penal (fato nº 01) em concurso material com o art. 333, caput, do Código Penal, este na forma do art. 71 do Código Penal (fato nº 02), em concurso material com o art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67, este na forma do art. 71, do Código Penal (fato nº 03), com decretação de inabilitação para exercício de cargo público por 5 anos, na forma do art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67, às penas de 18 anos e 4 meses de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 2 salários mínimos a diária, mantida, ainda a prisão cautelar.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento do recurso e manteve a custódia cautelar do paciente nos termos do acórdão que restou assim ementado:
    (…)
    No presente mandamus, alega que não mais persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Pondera que a medida extrema perdura por mais de dois anos e meio em razão de fatos que ocorreram em 2013, razão pela qual carece de contemporaneidade.
    Assevera que o paciente foi afastado de atividades vinculadas à administração municipal antes mesmo de ser preso preventivamente e que o decreto prisional pautouse exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos perpetrados, providência vedada pela jurisprudência desta Corte Superior.
    Aponta suficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares alternativas e ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Sustenta que o aresto vergastado não fundamenta a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
    Por fim, indica que o estado de saúde do paciente é delicado e inspira maiores cuidados, indisponíveis no estabelecimento prisional no qual está custodiado atualmente.
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 333 do Código Penal e 1º, I, do Decreto Lei nº 201/67, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o pedido liminar foi indeferido.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
    Afirma que “a prisão preventiva já perdura por mais de 02 anos e 06 meses”. 
    Aponta que “o cenário foi completamente agravado com o aparecimento de um novo problema de dimensão global. Trata-se do novo coronavírus ou COVID-19, uma doença que causa infecções respiratórias podendo até levar o indivíduo à morte”.
    Prossegue argumentando que “tratando-se de cautelar pessoal que perdura por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de efetivo cumprimento, sem trânsito em julgado, aliado à inexistência de elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, ausência de contemporaneidade, inexistência de violência ou ameaça no crime a ele imputado e somado ao fato de ser diabético e hipertenso em um cenário de surto do Covid-19, conclusão outra não restaria, senão o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva”.
    Destaca que o paciente está “enquadrado no grupo de risco da pandemia de Covid-19 por ter diabetes e hipertensão”.
    Sustenta que “não existe qualquer perigo na liberdade do paciente, e a manutenção da sua prisão cautelar importa repudiável antecipação de pena”.
    Pontua, ainda, o “excesso de prazo da prisão preventiva e, portanto, o abuso da prisão cautelar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em face do exposto, requer:
    Seja recebido e processado o presente habeas corpus, concedendo a medida liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) até o julgamento do mérito, tendo em vista a abusividade da sua manutenção aliada ao fato de o paciente estar inserido em um grupo de risco do novo coronavírus por ser diabético e hipertenso;
    No mérito, requer seja confirmada a liminar, ou de qualquer forma, concedida a ordem, tendo em vista que o paciente já está preso provisoriamente há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses; estão ausentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; não existe qualquer fato contemporâneo capaz de justificar a medida; não existe o periculum libertatis e; não houve violência ou ameaça no delito imputado ao paciente. Além do fato de o paciente possuir diabetes e hipertensão o que o credencia negativamente no grupo de risco do novo coronavírus. Sendo assim, mister a conessão da ordem para determinar a soltura de W M F, nos termos do art. 5, LXV, LXXVIII, da Constituição Federal, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, caso necessário, seja-lhe atribuído o cumprimento de medidas cautelares outras diversas da prisão até o julgamento final do HC 566.869/SP”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser analisado em cognição exauriente pelo juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente